Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700529-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, BRENA KERCIA BEZERRA GUIMARAES, CLAUDIA DOS SANTOS DE PAULA, DANIEL DO AMARAL E SILVA, ELESSANDRA BATISTA DE SOUSA, FERNANDA RODRIGUES GUIMARAES, GUILHERME CASTRO DE SOUSA, JACKELINE CORREA DE SOUZA, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SUZANA PEREIRA DE MELO BORGES CAIXETA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITRO FEDERAL - SINDSASC contra a decisão que indeferiu o seu pedido de ingresso na lide como assistente. Intime-se a parte autora e a parte requerida para se manifestarem. Prazo de 15 (quinze dias) . Brasília, 28 de agosto de 2020 15:43:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator